Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DIFERENCIAÇÃO DE REAJUSTES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.034. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. PARIDADE IMPOSTA PELA LEI N. 9.695/1998. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. NÃO OBEDIÊNCIA. NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgInt no REsp 1.645.431/PR).
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1034 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que: "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
3. Figurando a seguradora como fornecedora de serviços de saúde e o segurado como destinatário final desses serviços, incidem as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. A Lei n. 9.656/98, em seus artigos 30 e 31, a fim de conferir uma continuidade na proteção à saúde do ex-funcionário, determinou que, com a extinção do vínculo empregatício (rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), o beneficiário seja mantido nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.
5. A Resolução n. 279/2011 admite a contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, de sorte que a manutenção no plano poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
6. Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência.
7. O artigo 31 da Lei n. 9.695/1998 certamente alcança questões atinentes aos valores ou prêmios do contrato de plano de saúde, já que, sendo o intento do legislador assegurar ao ex-empregado a manutenção da assistência à sua saúde nos mesmos moldes que antes se submetia, o pagamento dos valores em sua integralidade, pelo beneficiário que perde o vínculo laboral, acrescido dos devidos reajustes, servem justamente para evitar o colapso da operadora.
8. Apelo conhecido e não provido.